Tribunal: STF
Processo: ARE 1570560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Ação em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento dos valores depositados no curso da demanda, em favor da parte autora. Parte agravante que alega a necessidade de liquidação da sentença. Decisão que concedeu tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade de ICMS de demanda contratada de energia elétrica. Depósito judicial dos valores controvertidos. Desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, eis que a fatura era regularmente emitida pela concessionária de serviço público. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT; e 150, II, § 6º, 155, II, § 2º, IX, b, XII, § 3º e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da leitura dos autos de origem, verifica-se que foi concedido pedido tutela provisória de urgência ao agravado, a fim de suspender a exigibilidade de ICMS incidente sobre contrato de demanda de energia elétrica, determinando o depósito judicial da parte controvertida, confira-se: [...]



    Portanto, o valor controvertido depositado nos autos foi elaborado pela concessionária de serviço público, ficando para pagamento em rede bancária o valor incontroverso.



    O Acórdão proferido nos autos de origem negou provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo a sentença de procedência do pedido inicial. E, com o trânsito em julgado, foi deferido o pedido da parte autora, ora agravada, de levantamento das quantias depositadas durante o curso da ação.



    A par disso, como a parte autora logrou êxito na demanda, o levantamento dos depósitos efetuados é medida que se impõe, por ser decorrência lógica da sucumbência do réu.



    Dessa forma, revela-se desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, eis que a fatura era regularmente emitida pela concessionária de serviço público, e caso tenha ocorrido erro nos cálculos do imposto devido, tal responsabilidade seria do próprio agente delegado.



    Sendo certo que, caberia ao Estado questionar eventual erro no cálculo da cobrança do imposto, pelas vias próprias, em face da concessionária, pois tal matéria é estranha aos autos. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente